Tribunal: TJPA
Processo: 0844170-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844170-95.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., ITAU S/A, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: INEZ CHAVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844170-95.2021.8.14.0301
Apelante: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Advogado: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO
Apelada: INEZ CHAVES DE SOUZA
Advogadas: MARIZE ANDREA MIRANDA SILVA, JOANA DARC DA COSTA MIRANDA, MAYARA THAIS RIBEIRO PINA
Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FORMALIZADO. TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – O autor ajuizou ação visando a declaração de inexistência de contratos bancários, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando ausência de contratação e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, tendo sido julgado procedente o pedido autoral.

II - Irresignado o banco apelou afirmando que a contratação se deu de forma regular, não havendo fraude, tendo sido disponibilizada a quantia para a mutuária.

III – Os autos evidenciam a assinatura da apelada nos instrumentos contratuais, acompanhados de seus documentos pessoais, além da comprovação da transferência dos valores contratados para conta de sua titularidade, não havendo prova de fraude, devolução ou irregularidade na avença.

IV – Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

V - Sentença reformada. Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844170-95.2021.8.14.0301
Apelante: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Advogado: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO
Apelada: INEZ CHAVES DE SOUZA
Advogadas: MARIZE ANDREA MIRANDA SILVA, JOANA DARC DA COSTA MIRANDA, MAYARA THAIS RIBEIRO PINA
Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em face de sentença do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por INEZ CHAVES DE SOUZA contra ITAÚ CONSIGNADO S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

A autora alegou que em 2020 identificou movimentações financeiras suspeitas em suas contas bancárias: três transferências via TED no valor de R$1.164,69 (mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), R$1.901,76 (mil, novecentos e um reais e setenta e seis centavos) e R$1.909,56 (mil, novecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), supostamente oriundas de contratos de empréstimo consignado firmados sem seu conhecimento. Diante das cobranças mensais indevidas, registrou boletins de ocorrência e ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência dos contratos, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Em contestação, o banco réu suscitou preliminares de ilegitimidade passiva das rés, inépcia da inicial, impugnou o valor da causa e a gratuidade da justiça. Defendeu a regularidade das contratações, a ausência de dano moral e de vício nos contratos, sustentando que os valores foram efetivamente creditados nas contas da autora, sendo impossível falar em inexistência de relação jurídica.

No id n. 22196587 foi indeferida a produção de prova oral requerida pela autora, considerando o julgador que tal ônus caberia ao réu.

A sentença do juízo a quo rejeitou todas as preliminares e, no mérito, julgou procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a inexistência dos contratos, suspendendo os descontos em folha, condenando os réus à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco ITAÚ CONSIGNADO interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica e depoimento pessoal da autora. Sustenta que os contratos foram regularmente assinados, que houve proveito econômico da parte autora, que não houve tentativa de devolução dos valores e que a sentença deveria ser reformada por não ter considerado a ausência de provas quanto à fraude alegada.

Em contrarrazões, a autora rechaça as alegações do apelante, sustentando que os contratos são inexistentes, pois jamais autorizou os empréstimos, tampouco teve ciência de sua celebração. Defende a manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais, que considera razoável e proporcional ao dano sofrido.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844170-95.2021.8.14.0301
Apelante: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Advogado: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO
Apelada: INEZ CHAVES DE SOUZA
Advogadas: MARIZE ANDREA MIRANDA SILVA, JOANA DARC DA COSTA MIRANDA, MAYARA THAIS RIBEIRO PINA
Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de declarar-se a inexistência da dívida, de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelante, que dizem respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n. 22196543 / 22196544 / 22196545), tendo a assinatura da autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto, qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que o valor foi disponibilizado na conta do recorrente e este desfrutou da quantia sem haver notícias de que houve a devolução do valor à instituição financeira. (id n. 22196540 / 22196541 / . 22196542)

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, a impugnação da assinatura do contrato foi apresentada de forma extemporânea. Além disso, mesmo que a perícia grafotécnica não tenha sido realizada, mas considerando que a instituição financeira trouxe aos autos documentos suficientes para que o juízo de origem pudesse formar seu convencimento, tais como o próprio contrato questionado, comprovante de transferência de valores, documentos pessoais utilizados no momento da contratação, dispensável a produção da prova técnica e, portanto, não configurado o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato de empréstimo assinado pela parte e comprovante de transferência do valor em conta bancária de titularidade do autor.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800064-92.2020.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/05/2022 )

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

O ônus da sucumbência deve ser arcado pela apelada, com patamar de honorários em 10% sobre o valor da causa, ficando sob condição suspensiva nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025